Tribunal: TJDFT
Processo: 0750920-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 425. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, em paradigma da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA – Tema no 425), assentou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'”.
Agravo de Instrumento provido.
Prejudicado o Agravo Interno.